Tribunal: TJBA
Processo: 8014474-14.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014474-14.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DIOGO LIMA DE ALMEIDA e outros (2) Advogado(s): YURI CARNEIRO COELHO registrado(a) civilmente como YURI CARNEIRO COELHO IMPETRADO: JUIZ DO 1 JUIZO DA 1 VARA DO JURI e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, DO CP). ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. REALIZADAS CINCO TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL EM ENDEREÇOS DIVERSOS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE SE OCULTOU POR MAIS DE UMA DÉCADA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. PERSISTÊNCIA DO RISCO PROCESSUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE RETOMADO DEPOIS DA CUSTÓDIA, JÁ HAVENDO AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA 22/05/2026. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, visando à revogação de prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal, após o réu se ocultar por mais de 13 (treze) anos, sob a alegação de nulidade da citação por edital e ausência de contemporaneidade da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a superveniência da citação pessoal do réu, após sua captura, tem o condão de sanar eventual vício na anterior citação por edital; e (ii) estabelecer se a condição de foragido por longo período constitui fundamento idôneo e contemporâneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, com o fito de garantir a aplicação da lei penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A citação por edital se revela válida quando precedida de diversas e infrutíferas diligências para a localização do réu em múltiplos endereços, demonstrando o esgotamento dos meios disponíveis ao Juízo para a citação pessoal. 4. A superveniência da citação pessoal do acusado, após a efetivação de sua prisão, sana qualquer irregularidade porventura existente no ato citatório editalício anterior, afastando a alegação de nulidade processual. 5. A evasão do distrito da culpa por longo período constitui fundamento concreto e idôneo para a decretação da prisão preventiva, por demonstrar a clara intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal, configurando o periculum libertatis. 6. A contemporaneidade da medida cautelar, em casos de réu que se ocultou por longos anos, afere-se pela persistência do risco processual, e não pela data do fato delituoso. A conduta de se manter evadido torna o perigo atual e justifica a decretação da custódia a qualquer tempo, enquanto perdurar a fuga. 7. A longa e deliberada fuga do agente evidencia que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas e insuficientes para garantir a aplicação da lei penal, devendo-se, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às conclusões do magistrado de primeiro grau. 8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de, por si sós, revogar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que recomendam a medida extrema, notadamente o risco à aplicação da lei penal. 9. A prisão preventiva decretada com base em fundamentos concretos previstos no art. 312 do CPP não viola o princípio da presunção de inocência, pois se trata de medida de natureza cautelar e instrumental, autorizada pela própria Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: 1. A citação pessoal do réu após sua captura convalida eventuais vícios da anterior citação por edital, superando a alegação de nulidade. 2. A condição de foragido por longo período constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, a fim de garantir a aplicação da lei penal, e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade, pois o risco processual se renova enquanto perdura a evasão. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312, 319 e 361. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 890.442/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 826.922/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.08.2023; STF, HC 238.294/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024; STJ, AgRg no HC 957.320/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, HC 837.838/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8014474-14.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrantes os béis. MARCO ANTÔNIO SOUZA DANTAS e YURI CARNEIRO COELHO e como paciente, DIOGO LIMA DE ALMEIDA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .